Tribunal: TJMT
Processo: 1013457-41.2019.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1013457-41.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES
Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[VERA LUCIA MIQUELIN - CPF: 778.112.839-72 (ADVOGADO), MARINO JOSE FRANZ - CPF: 430.885.119-04 (AGRAVANTE), ED UILSON ALVES DA SILVA - CPF: 432.878.321-15 (AGRAVADO), EDINAMAR ALVES CORREIA - CPF: 654.760.851-49 (AGRAVADO), RINALDO ALVES DA SILVA - CPF: 432.878.241-04 (AGRAVADO), SANDRA REGINA BARROS RANGEL - CPF: 432.897.111-53 (AGRAVADO), SERGIO ANTONIO MEDA - CPF: 107.526.689-00 (ADVOGADO), GUSTAVO FERNANDES DA SILVA PERES - CPF: 831.069.521-72 (ADVOGADO), ED UILSON ALVES DA SILVA - CPF: 432.878.321-15 (TERCEIRO INTERESSADO), OLIANA DO PRADO OKA - CPF: 468.503.251-91 (TERCEIRO INTERESSADO), YOSHIKASU OKA - CPF: 004.638.788-92 (TERCEIRO INTERESSADO), OLAVO DEMARI WEBBER - CPF: 213.734.340-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – TERCEIRO PREJUDICADO – DECISÃO QUE DETERMINA AO ARRENDATÁRIO O DEPÓSITO EM JUÍZO DO ARRENDAMENTO – AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO IRREPARÁVEL DA DECISÃO – PEDIDO DE DEMARCAÇÃO DA ÁREA – REJEIÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Comprovado o arrendamento de área objeto de discussão, mostra-se acertada a decisão que determina ao arrendatário, ainda que terceiro na demanda, a realização do depósito em juízo, do objeto do arrendamento firmado com os executados na presente demanda, notadamente porque visa proteger o interesse de todas as partes.

Ao arrendatário recorrente não cabe discutir sobre o mérito do cumprimento de sentença, além de que o perímetro da área cujo arrendamento deve ser depositado em juízo está descrito nas matrículas objeto do presente cumprimento, o que afasta a necessidade de demarcação.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE: MARINO JOSE FRANZ

AGRAVADO: ED UILSON ALVES DA SILVA, EDINAMAR ALVES CORREIA, RINALDO ALVES DA SILVA, SANDRA REGINA BARROS RANGEL

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Marino José Franz
,

como Terceiro Prejudicado
, contra decisão que no Cumprimento Provisório de Sentença no 317-73.2018.811.0005, interposto por
Ed-Vilson Alves da Silva e Sua Esposa Edinamar Silva e Rinaldo Alves da Silva
e esposa
Sandra Regina Rangel,
em desfavor de
Yoshicazu Oka e Oliana do Prado Oka,
determinou ao recorrente que efetue o depósito em juízo do arrendamento da área, vinculado ao presente feito.

Anota que se trata de cumprimento de sentença em que os autores postulam imissão na posse dos imóveis objeto das matrículas no 26.087 e 26.088, em 22-8-2018.

Diz que não tem interesse na lide, mas devido a dúvidas acerca do cumprimento da liminar recorrida, interpõe o presente agravo, porque arrenda algumas áreas rurais do Sr.
Olavo Demari Weber,
com quem mantém contratos de arrendamento rural para fins de exploração agrícola.

Assegura que está de boa-fé e quando recebeu a notificação judicial em 16-4-2019, os vencimentos dos pagamentos dos arrendamentos firmados com o Sr. Olavo Webber, referente a safra de soja 2018/2019, já haviam ocorrido.

Noticia que aos 20-5-2019 explicou ao Juízo de piso que não arrenda área rural aos requeridos
executados Yoshikasu Oka e esposa,
mas, sim, do Sr.
Olavo Demari Weber
, razão pela qual é necessário
demarcar qual é a área arrendada/plantada que se sujeita ao depósito pelo agravante
, na medida em que arrenda do Sr. Olavo aproximadamente 8.000hectares e não tem como adivinhar qual é a área objeto da presente ação.

Assegura que não tem como atender a determinação judicial, sem a indicação da extensão da área a ser realizado o depósito judicial.

Postula o provimento do agravo para que seja afastada a determinação da decisão recorrida.

Na contraminuta, os agravados
Ed Uilson Alves da Silva
, postulam o desprovimento do recurso (ID 18360492).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2020